Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA No 1.085/STJ. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu os descontos automáticos das parcelas de empréstimo bancário na conta salário da autora, determinou a liberação do saldo provisionado e vedou novos bloqueios, a pedido da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se o consumidor pode cancelar a autorização para desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, inclusive conta salário, à luz da Resolução Bacen no 4.790/2020 e do Tema no 1.085/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida (art. 300 do CPC).
4. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular de conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, disciplinando o procedimento para tanto, inclusive quando a conta é utilizada para recebimento de salário.
5. O Tema no 1.085/STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário, mas condiciona essa licitude à manutenção da autorização, facultando ao consumidor cancelá-la.
6. A jurisprudência admite a revogação da autorização de débito automático a qualquer tempo, mesmo em contratos anteriores à Resolução Bacen no 4.790/2020.
7. No caso em exame, a agravada notificou extrajudicialmente o banco para cancelar os débitos em sua conta corrente, sem sucesso, restando demonstrada a probabilidade do direito invocado.
8. A retenção integral dos rendimentos da agravada, inviabilizando sua subsistência e de sua família, caracteriza risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.
9. O agravante não apresentou elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão recorrida, tampouco formulou pedido expresso de efeito suspensivo ou tutela recursal nos termos do art. 1.019, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O consumidor pode revogar a autorização de desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, a qualquer tempo, observados os procedimentos da Resolução Bacen no 4.790/2020.
2. A probabilidade do direito e o risco de dano à subsistência do consumidor autorizam a manutenção da tutela de urgência que suspende descontos automáticos não mais autorizados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; e Resolução Bacen no 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.085 (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 9.6.2021).